Tribunal: CARF
Processo: 18471.000125/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000125/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.198 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
COLOPLAST DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO DA DRJ.
CONSTATAÇÃO. ANULAÇÃO DA DECISÃO.
Constatada a utilização por parte da DRJ de critério diferente do utilizado na
autuação, então deve a decisão ser anulada e prolatada nova decisão pela DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão a quo, determinando–se a remessa dos autos à 1a
Instância a fim de que seja prolatada um novo Acórdão, vencidos os Conselheiro Marco Rogério
Borges, Evandro Correa Dias e Wilson Kazumi Nakayama que votavam pelo prosseguimento do
julgamento em 2a Instância. O Conselheiro Iágaro Jung Martins não participou do julgamento
tendo em vista que o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado na
oportunidade) já havia votado no momento da concessão do pedido de vista.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.671-1.687), interposto em face de
Acórdão de DRJ/RJ1 (fls. 1.650-1.661), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000125/2007-33
Fl. 1698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.198 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000125/2007-33

Impugnação (fls. 169-198 e docs. anexos) da Contribuinte, de forma a manter o Auto de Infração
(AI) em desfavor da Recorrente.

I.
Auto de Infração (AI)
2. Como resultado de procedimento fiscal (fl. 2), a autoridade fiscal lavou Autos
de Infração (fls. 141-148) relativo ao Imposto sobre Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e à
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) do ano de 2003 em desfavor da Contribuinte.
O fundamento para a lavratura dos AIs fora a “glosa de despesas de veículos não relacionados
intrinsicamente com a produção ou comercialização dos bens e serviços”. Isto teria ocorrido, de
acordo com o Termo de Verificação de Infração (TVI) (fl. 138-140) porque a Contribuinte teria
inserido em sua contabilidade fiscal veículos cujas despesas não poderiam ser dedutíveis do IRPJ
e da CSLL. Os valores constantes nos AIs são de R$ 35.599,40 para IRPJ (fl. 141) e de R$
22.559,63 para CSLL (fl. 145).

II. Impugnação e DRJ
3. Inconformada com a lavratura do AI, a Contribuinte apresentou Impugnação,
na qual, em síntese, alegou que: a) Houve equívoco na interpretação dos dispositivos legais e
regulamentares, utilizados para lavrar os autos de infração, pois todos os carros utilizados são
necessários para a comercialização dos produtos do Contribuinte; b) As autuações não
decorreriam de falta de comprovação da utilização, mas sim da ausência do enquadramento dos
veículos listados pelo Contribuinte; c) Os veículos listados se encaixariam nos termos do art. 299
do RIR/99, sendo que a IN SRF n° 11/96 norteou a aplicação do dispositivo da lei federal,
mesmo sem ter finalidade ou competência normativa para limitar a aplicação do texto legal; d) O
que importa é verificar a destinação do bem e não sua especificação; e) A própria IN não é clara
ao definir o que seriam veículos utilitários, inclusive, sendo aceitas motocicletas e até mesmo
bicicletas. Motivo este que justifica a inserção dos veículos do setor comercial e operacional do
Impugnante em sua contabilidade fiscal; Ao final requereu o cancelamento dos Autos de
Infração.
4. A DRJ, em sessão de 1° de junho de 2009, resolveu converter o julgamento
em diligência (fls. 248). O motivo teria sido que o Auditor Fiscal não teria apresentado,
separadamente, por veículo, as despesas glosadas, bem como que o Impugnante não foi intimado
a apresentar a documentação que lastreasse as despesas consideradas não dedutíveis. As
diligências a serem tomadas seriam: a) elaboração, para cada veículo, de planilhas no modelo
constante à fl. 248; b) o interessado deveria apresentar os certificados de propriedade e
comprovantes de despesas de cada veículo; c) organização da apresentação dos documentos
conforme tabela indicada.
5. Intimado a prestar informações (fls. 250-251), o Contribuinte requereu
dilação de prazo, por duas vezes (fls. 252-253), em virtude da quantidade de documentos que
devia juntar. À fl. 254, o Recorrente requereu a juntada dos documentos, informando que pelo
Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.198 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000125/2007-33

fato das despesas não serem lançadas por veículo, mas pela classificação da mesma na
contabilidade, não teria como identificar os custos por veículo. Contudo, os relatórios de
despesas mensais feitos pelos usuários, que mostram manutenção, lubrificantes e outras foram
demonstradas pelo razão, onde se encontram as composições dos valores descritos no TVI.
6. Em relatório de fls. 1.629-1.630, a Autoridade Fiscal emanou resultado de
análise sobre os documentos apresentados. Para facilitar o Fiscal elaborou planilha de fls. 1.599-
1.627, a qual demonstraria que de que de todos os documentos apresentados pelo Contribuinte,
apenas os valores indicados quadro abaixo seriam comprovados.

7. Constatou
ainda
que
o
Recorrente
não
apresentou
documentos
comprobatórios relacionados ao seguro, depreciação e outras despesas.
8. Tendo em vista o relatório da Autoridade Fiscal, o Sujeito Passivo se
manifestou, em peça denominada aditamento à Impugnação. Nesta, o Contribuinte alega que a
lei não restringe os tipos de veículos que possam ser objeto de dedução da base de cálculo, e que,
por isto, seria “despiciendo discriminar os gastos por cada um dos veículos, bem como discutir
acerca dos modelos dos automóveis utilizados”.
9. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação nos seguintes termos
da transcrição da ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ
Ano-calendário: 2003
GLOSA DE DESPESAS DE VEÍCULOS NÃO RELACIONADAS
INTRINSECAMENTE
COM
A
PRODUÇÃO
OU
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
Mantém-se a autuação quando o contribuinte não comprova que os
veículos utilizados não estão intrinsecamente relacionados com a
produção ou comercialização de produtos.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003
CSLL. DECORRÊNCIA.
Fl. 1700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.198 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000125/2007-33

Decorrendo as exigências da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão
proferida para o imposto de renda, na proporção do mantido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

10. Em síntese, os julgadores entenderam que o Impugnante não comprovou que
os veículos apontados no TVI poderiam se enquadrar nas condições indicadas pela legislação, de
forma que os custos decorrentes deles pudessem ser abatidos da base de cálculo na apuração do
IRPJ e da CSLL.

III. Recurso voluntário
11. Inconformado com a decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente a) a DRJ teria inovado os fundamentos
da autuação, uma vez que até o julgamento da impugnação era incontroverso que o Recorrente
utilizou gastos com os veículos empregados na comercialização de seus produtos, mas que tais
automóveis não estariam, segundo a autoridade fiscal, no rol previsto pela IN n° 11/96. Por outro
lado, a DRJ entendeu que não o Impugnante não teria comprovado que os veículos estariam
intrinsecamente relacionados com a sua produção ou comercialização; b) pelo motivo exposto
foi determinada realização de diligências, sendo requerida comprovação documental da
propriedade dos veículos, mas nada no sentido de comprovar a destinação dada a eles; c)
lançamento é ato privativo da autoridade lançadora, de acordo com o art. 142 do CTN; No
Mérito d) não caberia à IN n° 11/96 restringir o que a lei efetivamente não fez, portanto o rol
descrito em seu art. 25, II não pode ser taxativo; e) a decisão da DRJ leva em consideração que
pelo fato dos carros serem “Sedan”, então não poderiam estar intrinsicamente ligados com a
produção ou comercialização, ou seja, em virtude do modelo do carro estabelece limitação
inexistente; f) a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício é indevida, pois lhe falta
previsão legal para tanto. Ao final, requereu a anulação da decisão da DRJ em sua integralidade
e na fundamentação dos lançamentos. Se não acolhida esta pretensão, requer sejam cancelados
os AIs, bem como declarada a ilegalidade na cobrança de juros moratórios sobre multas de
ofício.
12. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
13. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
Fl. 1701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.198 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000125/2007-33

14. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 1.664 – 01/04/11), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 1.671 – 03/05/11), conclui-se que este é tempestivo.
15. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
V. Inovação na fundamentação das autuações
16. Em análise aos Autos de Infração e, consequentemente, ao TVI é possível
identificar que o fundamento utilizado pela Autoridade Fiscal para glosar as despesas de alguns
dos veículos apresentados pelo Contribuinte, que não poderiam ser deduzidas da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, foi de que “os veículos usados pela empresa não estão enquadrados em
nenhuma das condições supracitadas, considera-se que os mesmos não estão intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização, e por isso mesmo, as despesas a eles
relacionadas são indedutíveis para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro.” (fls. 139-140). Observa-se, portanto, que o fundamento foi
especificamente o não enquadramento dos tipos de veículos que a Recorrente possui com os
descritos na IN n° 11/96. Tanto é assim que quando o Agente Fiscal escreve “não estão
enquadrados em nenhuma das condições supracitadas”, ele estava se referindo que os veículos
não se encaixariam na descrição dos especificados pela IN, cujo texto havia sido em parte
transcrito para o TVI.
17. Na decisão da DRJ é possível perceber que a linha de fundamentação foi
outra, a de que para que as despesas com os veículos em questão pudessem ser aproveitadas, o
Impugnante deveria comprovar se os automóveis foram utilizados na produção ou
comercialização de produtos. Este entendimento pode ser extraído com base em duas passagens,
umas à fl. 1.659 e outra no desfecho da decisão, à fl. 1.661, cujos textos são transcritos abaixo:

Ainda que não se considere como exaustiva a lista inserta na
Instrução Normativa, ou seja, exemplificativa, como alegado pelo
contribuinte,
caberia
a
interessada
comprovar,
através
de
documentação hábil e idônea, que os veículos foram utilizados na
produção ou comercialização de produtos. Contudo, a interessada não
apresentou qualquer documento comprobatório neste sentido. Os
documentos juntados durante a realização de diligência, comprovantes de
estacionamento, de restaurantes, IPVA, compra de placas de automóveis,
etc., não são hábeis para comprovar a utilização dos veículos. Tais
documentos não comprovam que houve visita a cliente, transporte de
produtos, além de outros relacionados somente com a atividade da
empresa.
[...]
Por fim, há que se esclarecer que, apesar da diligência indicar, na fl.1582,
a comprovação de alguns valores relativos a despesas com conserto de
Fl. 1702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.198 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000125/2007-33

veículo, despesas com lubrificantes, despesas com estacionamentos e
despesas com pedágio, tais valores não devem ser deduzidos da autuação,
posto que, a autuação não versou sobre comprovação de despesas,
mas se os veículos que geraram as despesas foram utilizados em
atividades intrinsecamente relacionadas com a produção ou
comercialização dos bens e serviços. (destaque não consta nos
originais)

18. Apesar de bem fundamentada a decisão da DRJ, a fundamentação foi
diferente da utilizada nos Autos de Infração, como visto acima. Isto ocorre porque a Autoridade
Fiscal utilizou critério formal para identificar se haveria subsunção da interpretação da norma
com a interpretação do fato, ou seja, se os veículos se enquadravam nos tipos de automóveis
descritos na lista prevista no art. 25, parágrafo único da IN n° 11/96. Já a DRJ entendeu que o
direito somente poderia ser usufruído se fosse demonstrada a efetiva utilização dos veículos na
atividade fim, ou seja, que fosse demonstrado que os automóveis tinham relação intrínseca com a
produção ou comercialização dos bens e serviços, o que deveria ter sido feito por meio da
comprovação de como eram utilizados. Isto revela um critério material de decisão, diferente,
portanto, do critério utilizado pela autoridade fiscal lançadora.
19. Por mais que o Impugnante tenha alegado em sua Defesa que a análise da
aceitação das deduções deveria levar em conta a destinação dos bens e não sua caracterização, a
abordagem da DRJ não tratou de discorrer ou rebater sobre o argumento, mas de utilizá-lo como
principal fundamento para sua decisão. Além disto, a questão probatória não foi discutida até a
manifestação da DRJ. Trata-se, portanto de inovação no fundamento, o que tem como efeito a
limitação de defesa do Contribuinte. Desta feita, entende-se que deve ser acatado o argumento do
Contribuinte, de forma reconhecer a nulidade da decisão recorrida, devolvendo os autos à DRJ
para que profira novo julgamento.

MÉRITO
VI. Critério para dedução de despesas no caso concreto e sua comprovação
20. Os principais dispositivos que tratavam à época do objeto dos presentes autos
eram o art. 13, III da Lei 9.249/95; art. 305, § 5° do Dec. 3000/99; art. 25, II, Parágrafo Único e
alíneas do art. 25 da IN SRF n° 11/96 e o art. 28 da Lei 9.430/96, cujas redações são transcritas
abaixo:

Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de
30 de novembro de 1964:
[...]
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens
móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a
produção ou comercialização dos bens e serviços;
Fl. 1703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.198 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000125/2007-33

III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens
móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a
produção ou comercialização dos bens e serviços;

Art. 305. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada
período de apuração, a importância correspondente à diminuição do valor
dos bens do ativo resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza e
obsolescência normal (Lei no 4.506, de 1964, art. 57).
[...]
§ 5o Somente será permitida depreciação de bens móveis e imóveis
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos
bens e serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).

Art. 25. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro é vedada a dedução:
[...]
II - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens
móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a
produção ou comercialização dos bens e serviços.
Parágrafo único. Consideram-se intrinsecamente relacionados com a
produção ou comercialização:
a) Os bens móveis e imóveis utilizados no desempenho das atividades de
contabilidade;
b) Os bens imóveis utilizados como estabelecimento da administração;
c) os bens móveis utilizados nas atividades operacionais, instalados em
estabelecimento da empresa;
d) os veículos do tipo caminhão, caminhoneta de cabine simples ou
utilitário, utilizados no transporte de mercadorias e produtos adquiridos
para revenda, de matéria-prima, produtos intermediários e de embalagem
aplicados na produção;
e) os veículos do tipo caminhão, caminhoneta de cabine simples ou
utilitário, as bicicletas e motocicletas utilizados pelos cobradores,
compradores e vendedores nas atividades de cobrança, compra e venda;
f) os veículos do tipo caminhão, caminhoneta de cabine simples ou
utilitário, as bicicletas e motocicletas utilizados nas entregas de
mercadorias e produtos vendidos;
g) os veículos de transporte coletivo de empregados;
h) os bens móveis e imóveis utilizados em pesquisa e desenvolvimento de
produtos ou processos;
i) os bens móveis e imóveis próprios, locados pela pessoa jurídica que
tenha a locação como objeto de sua atividade;
j) os bens móveis e imóveis objeto de arrendamento mercantil nos termos
da Lei no 6.099, de 1974, pela pessoa jurídica arrendadora;
l) os veículos utilizados na prestação de serviços de vigilância móvel, pela
pessoa jurídica que tenha por objeto essa espécie de atividade.
Fl. 1704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.198 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000125/2007-33

Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e
as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta
Lei.

21. A questão que se coloca é qual o critério que deve ser levado em
consideração, se formal ou material, para identificar se os bens teriam relação intrínseca com a
produção ou comercialização dos bens e serviços. Formal, se sua caracterização se desse com
base com requisitos previstos em lei, bastando, portanto a identificação destes requisitos para
afirmar se o bem tem ou não tal relação; material a constatação precisa ser efetiva, ou seja, se o
bem efetivamente tenha a relação apontada.
22. O CARF já se manifestou em situação semelhante, por meio da Súmula n°
79, cuja redação é a seguinte: A partir da vigência da Lei no 9.249, de 1995, a dedução de
contraprestações de arrendamento mercantil exige a comprovação da necessidade de utilização
dos bens arrendados para produção ou comercialização de bens e serviços. Tal Súmula, que
estabelece um critério material, trata de situação semelhante à presente, mas do inciso II do art.
13 da Lei 9.249/95, entretanto, com a redação final do texto, que é o que se discute aqui, idêntica
com a do inciso III.
23. Entende-se que, com base na lei, nem poderia se estabelecer outro critério que
não o material, pois o texto normativo não prevê requisitos formais para que pudesse haver
dúvidas de sua aplicação. Ou seja, não prevê quais características o bem deve ter para suas
despesas pudessem ser abatidas, mas apenas que eles devem estar intrinsicamente relacionados
com a produção ou comercialização dos bens e serviços. Esta previsão somente pode levar à
conclusão de que o bem deve efetivamente estar ligado à atividade para que se possa usufruir do
benefício.
24. O fato é que este não foi este o fundamento utilizado pela autoridade fiscal
para o lançamento, portanto, não há como se manter um lançamento em que o critério utilizado
seja equivocado. Assim, entende-se que os Autos de Infração devem ser cancelados.
25. É de se ressaltar, porém, que a legislação não permite que todas as despesas,
pelo menos daquelas que demandem comprovação, por exemplo, manutenção, seguros,
combustíveis, etc..., sejam abatidas sem que demonstre a sua existência. Para estas despesas, o
abatimento somente pode ocorrer quando se houver comprovado a sua existência e a efetiva
relação com o bem.

VII. Juros de mora e multa de ofício
26. O Recorrente alega que não poderiam incidir juros de mora sobre a multa de
ofício, pois não haveria previsão legal para tanto. Este assunto já foi tema de discussão pelo
CARF, o qual emitiu Súmula n° 108, cuja redação é: Incidem juros moratórios, calculados à taxa
Fl. 1705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.198 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000125/2007-33

referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício. Com base na Súmula não deve ser este argumento do Recorrente acolhido

VIII. Conclusão
27. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para
com base em preliminar DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a anular o julgamento recorrido e
encaminhar os Autos à DRJ para que haja novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1706
DF CARF MF
Documento nato-digital